Tribunal: STF
Processo: ARE 1263149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. PENHORA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “Agravo de Instrumento Execução fiscal Penhora de faturamento - Recurso manejado contra decisão que nomeou administrador judicial e aplicou multa de 10% do valor atualizado do débito Desprovimento de rigor - Não se verifica qualquer ilegalidade na nomeação de administrador judicial estranho ao quadro societário da empresa para cumprir o encargo de penhora de faturamento, sobretudo considerando a recusa da empresa em dar cumprimento à ordem de constrição, proferida há quase dez anos Inteligência dos arts. 862 e 866, § 2°, do NCPC - Precedentes - Configurado ato atentatório à dignidade da Justiça - Multa devida - R. Decisão mantida -Recurso desprovido.” (Doc. 37, p. 3)
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, 170, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que é injustificada a nomeação de administrador judicial, terceiro estranho à empresa, assim como cumpriu a exigência de penhora, sendo descabida a multa imputada.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 170, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – Agravo regimental improvido.”
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Por oportuno, ainda que ultrapassado esse óbice, verifica-se que o Tribunal de origem, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, bem como seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que também não se amolda à estreita via do apelo extremo, atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido: 
    "2. O recurso não merece provimento. 
    Inicialmente, não se verifica qualquer ilegalidade na nomeação de administrador judicial estranho ao quadro societário da empresa para dar cumprimento ao encargo de penhora de faturamento. 
    Reza o artigo 862 do Novo Código de Processo Civil: "Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador - depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração". 
    E assim determina o art. 866, § 2° do citado diploma: "o juiz nomeará administrador -depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". 
    Da leitura dos autos depreende-se que, frustradas as tentativas de leilão dos bens penhorados e as pesquisas por recursos monetários passíveis de constrição, deferiu-se a penhora de percentual do faturamento da executada. 
    A decisão agravada é expressa ao mencionar que "após sucessivos recursos, petições de reconsideração e intimações, tendo já transcorrido quase 10 anos, tal provimento jurisdicional ainda não foi observado pela parte executada, apesar desta ser intimada em mais de uma oportunidade para tanto". 
    A nomeação de administrador estranho ao quadro societário da empresa, portanto, tem o fito de dar efetividade a decisão proferida há anos e a cujo cumprimento vem se furtando a agravante, sem qualquer justificativa, não se observando aí qualquer ilegalidade ou teratologia. 
    (...).
    Não parece conveniente a nomeação da própria devedora ou seu representante legal como administrador - depositário, sendo certo o insucesso de tal medida ante as peculiaridades do caso concreto, no qual vem a devedora demonstrando resistência em honrar com sua obrigação, se furtando há quase dez anos de dar cumprimento ao quanto determinado. 
    Considerando que o dispositivo não especifica quem deve assumir o encargo de depositário administrador, nada impede que seja atribuído à exequente ou a pessoa de confiança do juízo, como feito. Lembre-se, ainda, que apesar de a execução fiscal ter seu norte no caminho menos gravoso ao devedor (art. 620 do CPC), também deve se pautar pela efetiva satisfação do crédito do exequente (art. 612 do CPC). E, no caso em análise, "o princípio da menor onerosidade deve ser conjugado com o princípio da eficiência da atividade executiva, sendo a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa, na hipótese, a forma mais adequada aos fins da execução" (REsp 994.089/RJ, rel. Min. José Delgado, rel. p/ Acórdão Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 25/03/2008). 
    (...)
    Com efeito, a recusa da empresa em implementar a penhora determinada pelo Juízo a quo é evidente, tendo em vista que a determinação foi proferida há quase dez anos e jamais obedecida, apesar das inúmeras intimações para tanto. Somente com a nomeação de terceiro, à qual se opõe a executada, se vislumbra a possibilidade de dar cumprimento à obrigação. De fato configurado, a meu ver, ato atentatório à dignidade da Justiça, razão pela qual é de ser mantida a aplicação da multa.” (Doc.37, p. 4, 5, 8) 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente